Tribunal: TJES
Processo: 5016039-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016039-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RAPOSO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Maria da Penha Raposo Pereira (1ª requerente) e Claudio Ribeiro dos Santos (2º requerente) em face de Lojas Simonetti LTDA, na qual alega a 1ª requerente que, adquiriu no estabelecimento comercial da demandada um aparelho celular para presentear o 2º requerente cujo pagamento seria na modalidade carnê. Posteriormente, ao não ter condições de adimplir a parcela teve o aparelho bloqueado, não logrando êxito em solucionar o litígio pela via administrativa. Assim, requer a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente no desbloqueio do celular e indenização por danos morais no valor de R4 10.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por MARIA DA PENHA RAPOSO PEREIRA e CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS para CONDENAR a promovida a realizar o desbloqueio do aparelho celular – Samsung A145M – de titularidade da 1ª requerente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da publicação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral para cada autor, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento e, via de consequência, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do 2º Recorrido – Claudio Ribeiro dos Santos, em razão do produto não ter sido adquirido por este. Ocorre que, este deve ser considerado consumidor por equiparação, tendo em vista que para fins de tutela diante de acidente de consumo, o CDC amplia o conceito de consumidor para abranger qualquer vítima, mesmo que ela nunca tenha contratado ou mantido relação com o fornecedor do produto ou serviço. Este entendimento foi firmado pela Terceira Turma no julgamento do REsp 1.574.784, que, por unanimidade, considerou correta a equiparação de uma vítima de acidente a consumidor, nos termos do artigo 17 do CDC.

Convém registrar, que no caso sub examine, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a recorrente incorreu em inquestionável falha na prestação do serviço. Portanto, não há que se falar em mero aborrecimento, pois verifica-se que o celular dos recorridos não foi utilizado como garantia, mas sim como forma de coerção/constrição para forçar o consumidor a pagar a dívida. Assim sendo, realmente essa prática comercial se mostra abusiva, pois impede o acesso dos consumidores às funcionalidades do aparelho celular, e consequentemente, a bens e serviços, aproveitando-se da vulnerabilidade dos consumidores.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, as partes recorridas experimentaram sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00 para cada recorrido) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)